Tribunal: TJES
Processo: 5000244-59.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000244-59.2023.8.08.0058
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
DE TERCEIRO
À EXECUÇÃO FISCAL.
PERDA DO OBJETO DECORRENTE DA EXTINÇÃO DA DEMANDA PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou extinta a ação de embargos de terceiro, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do interesse processual, ante a extinção da
correlata
execução fiscal
em razão da fluência do prazo da prescrição intercorrente, resultando na condenação da Fazenda Pública, sob o influxo do princípio da causalidade, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à
apuração de
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e à possibilidade de fixação equitativa da verba,
nos termos

d
o artigo 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Em casos como o presente, a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios
deve recair, em atenção ao princípio da causalidade, sobre quem
deu causa à indevida constrição judicial
(
Súmula 303/STJ
)
.

4. No caso concreto, as penhoras impugnadas recaíram sobre bens
que já haviam sido
alienados fiduciariamente, sendo,
portanto,
indevidas desde a data em que efetivadas, o que justifica a condenação do ente público ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. O valor da causa,
correspondente a
R$ 52.071,94, não se enquadra nas hipóteses do artigo 85, § 8º, do CPC, pois não é
baixo e tampouco
excessivamente
elevado
,
como sustenta o Apelante,
inviabilizando a fixação da verba honorária por equidade.

IV. Dispositivo

6
.
Recurso
conhecid
o
e desprovid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de id 11106308, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11106313), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que julgou extinta a vertente ação de embargos de terceiro, aforada por SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pronunciando a perda superveniente do interesse processual em razão da extinção do feito principal, a saber, a execução fiscal tombada sob o n.º 0000259-41.2008.8.08.0058.

Sob o influxo do princípio da causalidade, o douto Juízo
a quo
condenou o ente público embargado, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, dando ensejo à interposição do recurso em apreço.

Em suas razões (id 11106314), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que a verba honorária deve ser suportada por quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303/STJ), não se podendo
“atribuir ao Estado o ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência em virtude da conduta da parte adversa ou
de terceiro que não adotou os mecanismos legais necessários para a formalização da compra e venda do bem
, inexistindo informação apta a demonstrar a ocorrência de averbação perante o RGI local”
(p. 06).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja afastada a condenação que lhe fora imposta ou, subsidiariamente,
“seja fixado valor de honorários advocatícios pelo critério da equidade, em montante que não resulte em prejuízos à coletividade”
(id 11106314, p. 11).

O Apelado ofertou contrarrazões no id 11106316, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de id 11106308, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11106313), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibitirama, que julgou extinta a vertente ação de embargos de terceiro, aforada por SERGIO DOMINGUEZ SOTELINO, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pronunciando a perda superveniente do interesse processual em razão da extinção do feito principal, a saber, a execução fiscal tombada sob o n.º 0000259-41.2008.8.08.0058.

Sob o influxo do princípio da causalidade, o douto Juízo
a quo
condenou o ente público embargado, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, dando ensejo à interposição do recurso em apreço.

Em suas razões (id 11106314), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que a verba honorária deve ser suportada por quem deu causa à constrição indevida (Súmula 303/STJ), não se podendo
“atribuir ao Estado o ônus de arcar com honorários advocatícios de sucumbência em virtude da conduta da parte adversa ou
de terceiro que não adotou os mecanismos legais necessários para a formalização da compra e venda do bem
, inexistindo informação apta a demonstrar a ocorrência de averbação perante o RGI local”
(p. 06).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada, seja afastada a condenação que lhe fora imposta ou, subsidiariamente,
“seja fixado valor de honorários advocatícios pelo critério da equidade, em montante que não resulte em prejuízos à coletividade”
(id 11106314, p. 11).

O Apelado ofertou contrarrazões no id 11106316, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

A hipótese dos autos envolve, de um lado, uma ação de execução fiscal frustrada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e, de outro, o manejo dos vertentes embargos de terceiro, que restaram prejudicados pela extinção do feito executivo tombado sob o n.º 0000259-41.2008.8.08.0058
.

Em casos que tais, ou melhor,
“especificamente no caso dos embargos de terceiro – em que se busca impedir ou afastar a constrição judicial reputada indevida sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte da relação jurídico-processual –, cabe ao julgador examinar, sob a égide do princípio da causalidade, se a constrição apresentou-se, em tese, indevida e, em sendo, quem a ela deu causa
[Súmula 303/STJ]
ou, não sendo este o caso, num juízo de prognose, aferir qual dos litigantes seria sucumbente se a ação tivesse, de fato, sido julgada”
(STJ, REsp n.º 2.131.651/PR, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21.05.2024, DJe de 24.05.2024).

In casu
, o douto Juízo da causa asseverou, peremptoriamente, que todas as penhoras impugnadas nesta demanda foram registradas em data em que a propriedade não mais pertencia à parte executada nos autos do processo principal, pois já havia sido alienada ao Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, de quem o embargante, aqui Apelado, é legítimo cessionário.

Eis o que se fez constar, a esse respeito, no bojo da sentença contra a qual se insurge o Apelante:

“O objeto dos presentes embargos se limita à desconstituição das penhoras que recaem sobre os imóveis matriculados sob os números n° 816, livro 2-D, fls. 117; nº 817 do Livro 2-D, fls. 118; nº 122 do livro 2-D, fls. 182; n° 123 do Livro 2-D, fls. 183, n° 124 do Livro 2-D, fls. 184 e n° 125 do Livro 2-D, fls. 185, do Cartório de 1º Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Ibitirama-ES.

Tendo a parte exequente/embargada pugnado pela liberação da constrição pendente sobre o imóvel objeto da presente demanda, conforme manifestação contestação de id nº 26242130, configurada a carência superveniente de interesse processual (de agir), nos termos do artigo 485, VI, do CPC, restando prejudicada a pretensão, impondo-se a manutenção da baixa liminarmente já determinada nestes autos.

Não bastasse, execução fiscal que deu causa às penhoras impugnadas foi extinta recentemente, em razão da ocorrência da prescrição, conforme sentença proferida nos autos do processo nº 0000259-41.2008.8.08.0058, id 30406073.

No tocante ao ônus da sucumbência, registro que, nos termos da súmula 303, do STJ, ‘Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios’.

Na espécie, verifico que
as penhoras impugnadas são indevidas desde a data em que efetivadas
,
haja vista que recaem sobre imóveis alienados fiduciariamente
,
em data em que a propriedade já não mais pertencia à parte devedora nos autos do processo principal
. Assim sendo, a despeito da ausência de oposição da parte Embargada, entendo que ela quem deu causa às restrições impugnadas, devendo, portanto, arcar com o ônus da sucumbência.” [id 11106308]

Com efeito, consoante reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante
, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária”
(STJ, AgInt no REsp n.º 1.840.635/SP, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.03.2020, DJe de 19.03.2020).

Da criteriosa análise dos autos, infere-se que todas as penhoras impugnadas neste feito recaíram sobre imóveis que já haviam sido, previamente, dados em garantia fiduciária, não se fazendo, nos respectivos registros, menção alguma a eventual constrição dos correlatos direitos aquisitivos, motivo pelo qual as referidas penhoras se afiguram, de fato, indevidas desde a data em que efetivadas, como bem observou o douto Juízo da causa.

A toda evidência, o fato de haver o Apelante noticiado, nos autos da execução principal, o seu desinteresse na adjudicação dos bens em questão, sem manifestar expressa desistência das medidas constritivas (artigo 775,
caput
, do Código de Processo Civil), não o exime da responsabilidade pelos ônus processuais decorrentes da causalidade nesta ação de embargos, sobretudo porque a execução se processa por conta e risco do exequente, que pode, inclusive, vir a ser responsabilizado por promover e deixar de cancelar averbações manifestamente indevidas (artigo 828, § 5º, do Código de Processo Civil).

Dada a isenção do ente público Apelante em relação às custas processuais (artigo 20, V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013), resta saber se o caso comporta a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos moldes do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Ao se debruçar sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou orientação vinculante (Tema 1.076/STJ) no sentido de que o aludido dispositivo transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, que permite o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação,
(i)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(ii)
o valor da causa for muito baixo (STJ, REsp n.º 1.746.072/PR, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão: Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.02.2019, DJe 29.03.2019).

Nessa linha de intelecção, a almejada fixação de honorários por apreciação equitativa se mostra inviável na espécie, uma vez que valor originalmente atribuído à causa, correspondente a R$ 52.071,94 (cinquenta e dois mil, setenta e um reais e noventa e quatro reais), não é baixo e tampouco pode ser considerado excessivamente elevado, como sustenta o Apelante.

Ante o exposto, conheço do apelo estatal e lhe nego provimento a fim de manter íntegra a sentença hostilizada, majorando a verba honorária devida pelo Apelante à proporção de 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.